Tribunal: TJES
Processo: 5007910-98.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007910-98.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRACILANE BOAVENTURA DIONIZIO

APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA RECUSA PELA SEGURADORA. VALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. RECUSA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de dar ajuizada por companheira do segurado falecido em face de seguradora e dos demais beneficiários, visando ao recebimento de 25% do capital segurado e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A autora sustentou que o segurado alterou regularmente a indicação dos beneficiários em 2011, destinando-lhe parte da indenização, mas a seguradora recusou administrativamente o pagamento sob o argumento de invalidade formal do documento por ausência de indicação de local e data, efetuando o pagamento integral à filha do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da notificação do segurado acerca da recusa da solicitação de alteração dos beneficiários impede o reconhecimento da invalidade do documento apresentado; e (ii) estabelecer se a negativa de pagamento da indenização securitária à companheira do segurado configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando as razões da apelação permitem a compreensão dos fundamentos do pedido de reforma, ainda que reproduzam argumentos já apresentados em outras peças processuais.

A seguradora deve comunicar formalmente ao proponente a recusa da proposta ou da alteração contratual e demonstrar de forma idônea a ciência do interessado acerca das exigências formuladas.

A mera juntada de cópia da correspondência elaborada unilateralmente pela seguradora, desacompanhada de prova de envio ou recebimento, não comprova a regular notificação do segurado.

A ausência de comprovação da ciência do segurado afasta a alegação de inércia e impede que a seguradora desconsidere a alteração de beneficiários pretendida.

A solicitação de alteração dos beneficiários assinada pelo segurado e recebida pela própria seguradora, com carimbo datado, evidencia a inequívoca manifestação de vontade do contratante.

A recusa injustificada do pagamento da indenização securitária agrava a situação de angústia e aflição do beneficiário e enseja reparação por danos morais.

O pagamento integral do capital segurado à filha do falecido, em desconsideração da indicação válida da companheira, caracteriza falha na prestação do serviço e viola a boa-fé objetiva.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora deve comprovar a efetiva ciência do segurado acerca da recusa da proposta ou da alteração contratual para que a negativa produza efeitos.

A ausência de prova da notificação do segurado impede a desconsideração da alteração de beneficiários regularmente assinada e recebida pela seguradora.

A manifestação inequívoca de vontade do segurado prevalece quando inexistente comprovação de recusa regularmente comunicada pela seguradora.

A recusa indevida do pagamento da indenização securitária configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Circular SUSEP nº 642/2021, arts. 3º e 4º, § 4º; Lei nº 15.040/2024, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0808180-62.2004.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 11.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004019-56.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 20.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 10.04.2024; TJRJ, Apelação nº 0801016-16.2023.8.19.0043, Rel. Des. Antonio da Rocha Lourenço Neto, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJRJ, Apelação nº 0041787-21.2022.8.19.0038, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023; TJSP, Apelação nº 1001171-61.2016.8.26.0374, Rel. Des. Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, publ. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007910-98.2023.8.08.0030

APELANTE: GRACILANE BOAVENTURA DIONIZIO

APELADOS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, REUDES DOS SANTOS DIOLINDO, RAISA DOS SANTOS DIOLINDO, GLEYDIMAR DOS SANTOS DIOLINDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Gracilane Boaventura Dionizio em razão da Sentença de ID 14654991, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Obrigação de Dar
ajuizada em face de Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, Reudes dos Santos Diolindo, Raisa dos Santos Diolindo e Gleydmar dos Santos Diolindo, relativo ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atinente ao prêmio do seguro de morte de Gerles Loureiro Diolindo, bem como indenização por danos morais.

Ab initio
, cumpre mencionar que a Seguradora
Apelada, nas contrarrazões de ID 14654997, alega que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema, a doutrina esclarece que:

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. Todavia, se o Apelante fornece as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Nesse sentido:

[...] 1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] 4. Recurso conhecido mas desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0808180-62.2004.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

[...] 3. A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004019-56.2019.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024)

In casu
, a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, como será adiante demonstrado, inexistindo motivo para o não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito a preliminar em comento
.

Adentrando no mérito do Apelo, cumpre narrar brevemente os fatos, de acordo com a ora Apelante.

Na exordial (IDs. 14654940 e 14654952), a Autora alegou que convivia em união estável desde 2008 com o segurado Gerles Loureiro Diolindo, falecido em 16/09/2022. Afirmou que o companheiro havia contratado junto à Seguradora, em 12/07/2004, plano de seguro de vida e pecúlio denominado “Mais Vida”, indicando como beneficiárias, na contratação original, a então esposa Eliabete dos Santos Diolindo e a filha, Raisa dos Santos Diolindo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (ID 1465441). Ocorre que, em 23/02/2011, o segurado compareceu à sede da Requerida para formalizar a alteração de seus beneficiários, destinando o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da indenização securitária para cada um de seus 3 (três) filhos (Gleydimar, Reudes e Raisa) e os 25% (vinte e cinco por cento) restantes para a Autora, na condição de companheira.

Aduziu que, após o óbito do titular, a seguradora recusou administrativamente o pagamento de sua cota-parte sob o argumento de que o formulário de alteração seria inválido por ausência de indicação de local e data, motivo pelo qual efetuou o pagamento integral da indenização à filha, haja vista o falecimento anterior da ex-esposa indicada.

Por esses motivos, requereu-se a condenação da seguradora ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da cobertura por morte, bem como de indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sob a tese do desvio produtivo do consumidor.

Ao indeferir a pretensão autoral, o Magistrado
a quo
consignou:

“[...] à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pela
prova documental
anexada pela parte autora
:
a)
que a seguradora firmou contrato de seguro de vida junto com o segurado falecido, estabelecendo que sua esposa e filha seriam suas beneficiárias;
b)
que a solicitação de alteração de beneficiários foi preenchida sem informação acerca de local e data, o que gerou sua invalidade;
c)
que o segurado foi devidamente notificado acerca da invalidade do documento em questão, todavia, quedou-se inerte.

[...]
noto que a seguradora ré manifestou-se por meio de notificação enviada em 18/04/2011, informando que o referido documento tornou-se inválido pela ausência do preenchimento de local e data. Por consequência, foi requerido que o contratante preenchesse novo formulário com as informações necessárias e o enviasse para a sede da seguradora.

Apesar da referida solicitação, o segurado quedou-se inerte.

Assim, sem mais delongas, entendo que razão não assiste à parte autora, uma vez que ausente validade no instrumento apto à alteração dos beneficiários.”

Como se vê, restou decidido na sentença objurgada que a ausência de requisitos formais mínimos na solicitação de alteração dos beneficiários impediu a modificação do pacto originário, reputando-se legítimo o procedimento administrativo adotado pela companhia seguradora face à inércia do segurado em regularizar o documento.

Inconformada, nas razões recursais de ID 14654992, a Apelante pugna pela reforma do ato judicial ao argumento de que a Apelada não apresentou comprovante de recebimento da notificação pelo segurado. Além disso, aduz que a última vontade deste foi expressamente manifestada no documento assinado e recebido pela atendente da Seguradora, com data impressa no formulário, inexistindo prejuízo formal capaz de anular a nítida intenção do obituado.

De plano, mister analisar a controvérsia central, isto é, se o segurado foi ou não notificado a respeito da invalidade da alteração de beneficiários, pois enquanto o Julgador primevo se manifestou no sentido de ser fato incontroverso “que o segurado foi devidamente notificado acerca da invalidade do documento em questão”, a Apelante afirma “
que as documentações trazidas pela seguradora, carece
[m]
de rigor, pois não existem informações algumas
[de]
que o Senhor Gerles, recebera a notificação.

A fim de elucidar a questão, trago à baila o disposto na Circular SUSEP nº 642/2021:

Art. 3º A celebração, a alteração ou a renovação não automática do contrato de seguro somente poderão ser feitas mediante proposta preenchida e assinada pelo proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, exceto quando a contratação se der por meio de bilhete.

[...]

Art. 4º A proposta e as condições contratuais deverão prever, de forma clara, objetiva e em destaque, o prazo máximo para aceitação ou recusa da proposta, bem como as eventuais hipóteses de suspensão do referido prazo, devendo a sociedade seguradora se manifestar expressamente sobre o resultado da análise

[...]

§ 4º
Em qualquer hipótese, a sociedade seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente,
ao seu representante legal ou corretor de seguros,
a decisão de não aceitação da proposta
, com a devida justificativa da recusa. (
Sem grifos no original
)

E, ainda, a dicção do art. 49, § 3º, da Lei nº 15.040/2024,
in verbis
:

Art. 49. Recebida a proposta, a seguradora terá o prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias para cientificar sua recusa ao proponente, ao final do qual será considerada aceita.

[...]

§ 3º Em qualquer hipótese, para a validade da recusa, a seguradora deverá comunicar sua justificativa ao proponente
. (
Sem grifos no original)

Logo, para que se possa considerar legítima a desconsideração da alteração contratual pretendida pelo segurado e a necessidade de retificação do ato, cabe à Seguradora não apenas informar que o
cientificou a respeito da recusa, mas demonstrar de forma cabal que o fez, sendo imprescindível, para tanto, a juntada de documento idôneo, como Aviso de Recebimento - AR assinado, protocolo assinado pelo consumidor ou qualquer documento apto a demonstrar que o participante tomou ciência da exigência formal.

Assim, da análise do acervo probatório que compõe os autos, verifica-se que inexiste prova relativa à notificação do segurado acerca da decisão de invalidar a solicitação de alteração de beneficiários, limitando-se a Apelada a instruir o feito com a cópia da carta datada de 18/04/2011, produzida unilateralmente e desacompanhada de comprovante de entrega – ou ao menos de envio – do expediente ao endereço do falecido.

Corrobora o entendimento a justificativa da Apelante de que somente teve acesso à cópia da referida correspondência quando a Seguradora justificou a negativa de pagamento da indenização.

Tem-se, por conseguinte, que a inércia imputada ao falecido não decorreu de desídia, mas da ausência de regular notificação por parte da seguradora, atraindo, assim, o dever de reparação diante da falha imputável à Capemisa.

Em outras palavras, ausente notificação ao segurado acerca da recusa da “Solicitação de Alteração de Beneficiários” (ID 14654964) pela Apelada, de rigor seja declarada válida a disposição de última vontade do segurado no sentido de destinar 25% (vinte e cinco por cento) da cobertura securitária à companheira, valendo ressaltar que o dito documento foi devidamente assinado pelo segurado e entregue no estabelecimento de pós-venda da Capemisa, contendo, inclusive, carimbo de recebimento datado de 15/04/2011,

Destarte, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, tem-se que igualmente merece prosperar.

Isso porque, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
” (STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

No caso, ao proceder ao pagamento integral do capital segurado exclusivamente à filha do falecido, ignorando por completo a indicação válida da companheira de cuja existência detinha ciência em seus arquivos, a Seguradora agiu com manifesta negligência e desídia na gestão do contrato, gerando nítido sentimento de desamparo e angústia.

Quanto à fixação da verba indenizatória, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando tais parâmetros, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de se arbitrar o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de encontrar amparo na jurisprudência pátria. Senão vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE . NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO .

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por ITAÚ SEGUROS S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por viúva e filhos do segurado falecido, julgou procedentes os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 40.000,00 e de R$ 5 .000,00 a cada autor a título de dano moral. A seguradora alegou má-fé do segurado ao omitir doença grave no momento da contratação. A sentença afastou essa tese, aplicando o CDC e a Súmula 609 do STJ. O recurso pleiteia reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, redução dos danos morais e aplicação da taxa SELIC para correção e juros . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de pagamento da indenização securitária sob alegação de doença preexistente é lícita diante da ausência de exames médicos prévios e da suposta má-fé do segurado; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em razão da recusa da cobertura; e (iii) determinar os critérios corretos para a aplicação de juros moratórios e correção monetária sobre a condenação. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica contratual entre as partes, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da seguradora e a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor. 4. A Súmula 609 do STJ estabelece que a recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado . 5. A seguradora não exigiu exames médicos prévios, tampouco demonstrou, de forma cabal, a ciência inequívoca do segurado quanto à doença grave à época da contratação, não se configurando a má-fé. 6. A negativa de pagamento da indenização securitária em momento de vulnerabilidade dos beneficiários configura violação à boa-fé objetiva e enseja reparação por dano moral, especialmente diante da necessidade de ajuizamento de ação judicial . 7.
O valor de R$ 5.000,00 por autor, fixado a título de compensação por danos morais, revela-se razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.
8 . [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08010161620238190043, Relator.: Des(a) . ANTONIO DA ROCHA LOURENCO NETO, Data de Julgamento: 05/08/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. DEMORA NO PAGAMENTO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1 . Trata-se de ação visando compelir a seguradora ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro de vida, bem como compensação por danos morais. 2. Sentença de parcial procedência condenando a ré ao pagamento da indenização securitária. Irresignação da autora quanto à indenização por danos morais . 3. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência ou não dos alegados danos morais, e cabendo tal pleito, o valor da indenização a ser fixada a tal título. 4. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de prêmio para o segurado ou beneficiário em caso de ocorrência de sinistro previsto contratualmente . A ausência de pagamento pela seguradora embasada na omissão na entrega de documentação pela requerente não prospera e perdurou durante longo período, obrigando a apelante a buscar um advogado e ingressar com a presente demanda para ver reconhecido o seu direito ao recebimento da indenização. 5.
O descumprimento contratual num momento delicado da vida da autora, juntamente com o abalo provocado pelo óbito de ente querido, a necessidade de propositura de ação e a demora do pagamento da indenização securitária, acarretou abalo psicológico que ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo os direitos da personalidade, configurando o dano moral, que se afigura in reipsa. 6 . Verba compensatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Inversão da sucumbência . Aplicação da Súmula nº. 105 TJRJ. 8. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO . (TJ-RJ - APL: 00417872120228190038 202300177683, Relator.: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 27/09/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Indenização securitária devida . Pretensão parcialmente procedente em primeiro grau. Inconformismo das autoras. DANOS MORAIS. Ocorrência . A negativa da seguradora, em afronta a entendimento jurisprudencial sumulado (Súmula 609, do C. STJ), exasperou o sofrimento das recorrentes. Em se tratando de seguro de vida, a perda não se limita à seara patrimonial, mas atinge também a esfera psíquica dos beneficiários.
A recusa indevida da seguradora, pautada exclusivamente na conhecida predisposição ao não pagamento da indenização, causa transtornos e dissabores extraordinários, aumentando a lesão a sentimentos íntimos juridicamente protegidos . Precedentes. Indenização devida. Verba arbitrada em R$ 5.000,00 .
Sucumbência carreada integralmente à seguradora apelada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10011716120168260374 Morro Agudo, Relator.: Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)
Sem grifos no original

Destarte, ante o integral acolhimento da pretensão autoral, inverto os ônus sucumbenciais, cabendo à Seguradora o pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar integralmente a sentença e, via de consequência, julgar procedente o pedido formulado na inicial da demanda, a fim de condenar Capemisa Seguradora de Vida e Previdência
S/A
ao pagamento (
i
) da cota-parte de 25% (vinte e cinco por cento) do benefício contratado, acrescida de correção monetária prevista no contrato e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; (
ii
) de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; (
iii
) das verbas de sucumbência, arbitrados os honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.